Tribunal: TJDFT
Processo: 0734769-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734769-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRW SERVICOS GERAIS EIRELI - ME, MARCOS SCHLUCAT GRIMM, RAFAELA SCHLUCAT ASSIS GRIMM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, GRW Servicos Gerais Eireli – ME (e outros) pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança, aplicou aos agravantes multa de um por cento (1%) sobre o valor atualizado da causa, por terem interposto embargos declaratórios com intuito protelatório. Por meio do despacho de ID no 40770859, este Relator facultou aos recorrentes justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Em resposta, os agravantes afirmaram que a decisão recorrida versa sobre inversão do ônus da prova e erro material, o que autoriza o processamento do presente agravo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo dos agravantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Não obstante a decisão contra a qual foram interpostos os embargos declaratórios verse, entre outras questões, sobre a distribuição do ônus da prova, os agravantes, por meio do presente recurso, se insurgem tão somente contra a aplicação da aludida multa. O art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que aplica multa por embargos de declaração protelatórios, bem como outras não abarcadas pelo Código de Processo Civil, não são impugnáveis por meio da via restrita do agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. DESPACHO SANEADOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC). 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, rejeitou as preliminares e as questões prejudiciais arguidas pelo banco agravante. 2. A decisão de saneamento e organização do processo é irrecorrível, pois o novo Código de Processo Civil somente estabeleceu, para esse caso, a previsão de pedido de esclarecimento ou de ajustes, dirigido ao próprio prolator da decisão, além de não constar expressamente tal hipótese no rol do artigo 1.015 do referido Código. 4. Dessa forma, o pronunciamento judicial que assenta a legitimidade passiva da parte, proferido no contexto do saneamento do processo é irrecorrível, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp 1.704.520/MT), podendo a matéria ser ventilada nas razões ou contrarrazões de eventual recurso a ser interposto. 5. Ao contrário do alegado não houve inversão do o ônus da prova origem, tendo o Magistrado consignado que a ‘distribuição do ônus da prova se dará pela regra comum (art. 373 do CPC)’. Logo, inexiste interesse recursal quanto ao ponto. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido” (Acórdão 1277700, 07173119320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. A intimação do réu para indicar o local no qual o veículo pode ser encontrado não se enquadra na hipótese prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC. 2. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 somente é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1430086, 07326011720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA E NÃO CONHECE DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que decreta a revelia do réu e deixa de conhecer da contestação e da reconvenção não desafia agravo de instrumento, na medida em que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. Pronunciamento judicial que versa sobre revelia não preclui, porém obedece à recorribilidade disposta no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, ou seja, deve ser impugnado em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. III. Se a decisão não se inclui no rol do artigo 1.015 e pode ser utilmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não se justifica, ainda que em caráter excepcional, o cabimento do agravo de instrumento sob a perspectiva da tese da taxatividade mitigada. IV. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1393003, 07126166220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso. Com efeito, em casos com o dos autos, o agravo de instrumento poderia ser conhecido, ao menos em tese, caso houvesse demonstração de urgência, o que não se verifica, contudo, na hipótese vertente. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelos agravantes, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 21:01:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator